Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. PERÍODO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PRAZO DE COBERTURA APÓS A NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que mantenha/restabeleça o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.
6. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré desde 20/4/2023 e, em 23/8/2023, recebeu notificação acerca do cancelamento do seu plano de saúde pela operadora, com a suspensão do atendimento em 28/8/2023.
7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem observar o período mínimo de vigência de 12 (doze) meses e o prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação dos serviços após a notificação da resilição, revela-se, a princípio, ilícita, o que indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde, bem como o perigo de dano.
8. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial.
9. Recurso conhecido e desprovido.